Tribunal: TJES
Processo: 5000297-39.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-39.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA DOS ANJOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA. DESCUIDO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA

CASO EM EXAME

01.Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferências realizadas via PIX pela própria autora sob argumento de ter sida vitima de golpe.

RAZÕES DE DECIDIR

03.A Instituição Financeira se enquadra como fornecedor dos serviços bancários, e responde objetivamente por eventual dano decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art.
14
do
CDC
. Ocorre que tal responsabilidade pode ser afastada se caracterizada alguma das hipóteses previstas no
§ 3º
do art.
14
do
CDC
, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

04.Ainda que fosse aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

05. A recorrente sustenta ter sido vítima de um golpe, para tanto anexou os comprovantes de transação via PIX, sendo R$9.000,00 para conta de titularidade de Paloma Cristina Neves da Rosa – Me (ID 18165237) e R$1.470,37 para conta de Vanderlea Aparecida Mariano (ID 18165238), pessoas desconhecidas da autora. Não obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, não vislumbro qualquer responsabilidade do Banco réu pela fraude discutida na lide.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099, art. 46,55

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c reparação por danos, na qual sustenta a autora que recebeu uma ligação telefônica - (27) 9 98843367 - informando que teria sido realizada uma compra em seu cartão de crédito NUBANK, e que a referida compra seria no valor de R$980,00. Prontamente, disse não reconhecer a compra, tendo a atendente relatado que iria bloquear seu cartão de crédito e o banco faria um novo contato para passar as orientações de segurança.

Após, a autora afirma que recebeu nova ligação de pessoa de identificando como funcionária do Banco Nubank, foi orientada que ela deveria transferir todo valor que teria em sua conta para o BANCO PICPAY, inclusive o limite do cartão de crédito. Assim procedeu a vítima, transferindo todo valor de sua conta para o BANCO PIC PAY (conta também de sua titularidade).

Feito isso, a suposta atendente indicou uma conta para que ela transferisse todo valor do PICPAY, o que totalizou o valor de R$10.470,37, sendo R$9.000,00 (nove mil) para conta de titularidade da empresa Paloma Cristina Neves da Rosa – Me e o restante para conta de titularidade de Vanderlea Aparecida Mariano.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 18165264)

Parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18165265) pugnando pela reforma da sentença, julgando procedente os pedidos iniciais, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Banco réu apresentou Contrarrazões (ID 18165273)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

É certo que a Instituição Financeira se enquadra como fornecedora dos serviços bancários, e responde objetivamente por eventual dano decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art.
14
do
CDC
. Ocorre que tal responsabilidade pode ser afastada se caracterizada alguma das hipóteses previstas no
§ 3º
do art.
14
do
CDC
, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ainda que fosse aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente sustenta ter sido vítima de um golpe, para tanto anexou os comprovantes de transação via PIX, sendo R$9.000,00 para conta de titularidade de Paloma Cristina Neves da Rosa – Me (ID 18165237) e R$1.470,37 para conta de Vanderlea Aparecida Mariano (ID 18165238), pessoas desconhecidas da autora.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Consigno que, conforme narrado na inicial, a autora seguiu voluntariamente os comandos dos criminosos, realizando pessoalmente as operações bancárias, sem falhas técnicas ou sistêmicas atribuíveis às instituições rés.

[...]

Entre um indicador de risco e uma confirmação expressa do cliente, a lógica de segurança bancária e a funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos impõem que a segunda prevaleça. Um sistema que, por padrão, desconfiasse e bloqueasse ordens expressas e autenticadas por seus próprios clientes seria impraticável, gerando entraves e insegurança jurídica, além de desvirtuar a funcionalidade do PIX. A instituição financeira não pode substituir o correntista em suas decisões financeiras, agindo como uma tutora que questiona cada operação.

Não obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, não vislumbro qualquer responsabilidade do Banco réu pela fraude discutida na lide.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º GABINETE – 3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5000297-39.2025.8.08.0068

RECORRENTE: ISABEL CRISTINA DOS ANJOS DE ALMEIDA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. E PICPAY SERVIÇOS S.A.

RESUMO DO VOTO:
Este voto propõe a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras no "golpe da falsa central", fundamentada no fortuito interno dos empreendimentos financeiros (Súmula nº 479 do STJ). A detenção de dados sigilosos por terceiros e a ausência de bloqueio de transações atípicas revelam falha na segurança dos serviços disponibilizados. Por outro lado, rejeita-se a indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento patrimonial.
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição (R$ 10.470,37) e reparação moral. A autora foi induzida por suposta central de atendimento a realizar transferências fraudulentas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude perpetrada com uso de dados sigilosos e movimentações atípicas caracteriza fortuito interno e se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de dialeticidade rejeitada. No mérito, aplica-se a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). A posse de dados da cliente por criminosos e a falta de bloqueio de transações que esgotaram o limite da conta evidenciam falha na segurança bancária (fortuito interno).

4. Restituição material devida no valor de R$ 10.470,37.

5. Danos morais indevidos, pois o descumprimento contratual e a fraude patrimonial, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou reflexos extraordinários, configuram mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A falha no dever de custódia de dados e a ausência de bloqueio de transações atípicas em fraudes bancárias configuram fortuito interno. 2. O prejuízo material decorrente de golpe bancário, sem prova de ofensa a direitos da personalidade, não enseja compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990, art. 14; Súmula nº 479 do STJ.

VOTO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de restituição de valores c/c reparação por danos
proposta por
Isabel Cristina dos Anjos de Almeida
em face de
Nu Pagamentos S.A.
e
PicPay Serviços S.A.
. A autora relata ter sido vítima do "golpe da falsa central", resultando em prejuízo de R$ 10.470,37. A sentença de piso julgou os pedidos improcedentes por culpa exclusiva da vítima. A recorrente busca a reforma da decisão alegando falha na segurança bancária.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente.

Rejeito a preliminar de dialeticidade. O recurso ataca especificamente o fundamento da sentença sobre a natureza do fortuito.

No mérito, divirjo do Juiz Relator.

A fraude em questão revela fortuito interno, pois os criminosos utilizaram dados internos da cliente e o sistema bancário permitiu transferências atípicas sem o devido bloqueio preventivo. Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O dano material de R$ 10.470,37 está comprovado.

Todavia, mantenho a improcedência quanto aos danos morais, por não vislumbrar violação à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora no caso concreto.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
os réus, solidariamente, a pagar o valor de
R$ 10.470,37
de danos materiais em favor da autora, com correção monetária da data do prejuízo (30/05/2025) até a última citação realizada pelo IPCA, e juros de mora desta última citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, art. 55; CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406, §1º; CPC, art. 487, I.

Documentos relevantes citados:
IDs 18165239, 18165264, 18165265.